Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723491-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MIGUEL BENTO DE MARIA DECISÃO UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196810163, autos originários) proferida na ação cominatória movida por MIGUEL BENTO DE MARIA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré custeie a realização de tratamento adjuvante de quimioterapia com docetaxel 40mg/m2 e carboplatina AUC 2 a cada 14 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, nos seguintes termos: "Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID 196433872) e do relatório médico (ID 196433874), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostada (ID 196433876) a recusa do plano de saúde, por suposta não conformidade com a bula. Ocorre que o referido medicamento tem registro na ANVISA, de maneira que não cabe ao plano de saúde negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER METASTÁTICO NA MAMA. DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL EM COMBINAÇÃO COM CARBOPLATINA (DOXOPEG). PRESCRIÇÃO DE USO OFF-LABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO INSERIDO EM ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E RESTRITIVAS DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LISTA DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERESP 1.886.929/SP E ERESP 1.889.704/SP. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS PARA A PRESCRIÇÃO OFF LABEL DE FÁRMACO. USO INDICADO APESAR DE EXPRESSAMENTE SER INDICADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER COM FALHA NA TERAPIA DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME BULA RESPALDADA PELA ANS. SITUAÇÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 10, § 6o, E 12, II, "C" E "G", LEI 9.656/98. RECUSA LEGÍTIMA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado, como destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento, considerou suficiente o conjunto dos elementos probatórios reunidos aos autos para formação de seu convencimento e, em julgamento antecipado a lide, deu solução ao caso concreto pela aplicação do direito objetivo. 1.1 Não submissão da lide a parecer do NATJUS que não implica cerceamento de defesa na hipótese. 1.2 O fato de o juízo não ter aplicado a taxa SELIC para correção de valores impostos na sentença recorrida, por si só, não determina a anulação da sentença, porquanto eventual omissão ou erro quanto ao ponto pode ser sanada ou retificado nesta instância recursal. Preliminares de nulidade da sentença rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 1.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial. 3. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros." 4. O medicamento doxorrubicina lipossomal em combinação com carboplatina (doxopeg) está registrado na ANVISA, conforme bulário, sendo recomendado para o tratamento de "câncer de mama avançado e de câncer de mama metatástico". Ocorre que consta na bula do medicamento doxorrubicina lipossomal peguilado (Doxopeg) a prescrição de seu uso por paciente que tenha anteriormente se submetido a terapia de primeira linha com quimioterapia à base de platina e não tenham tido êxito. Situação concreta na qual são manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição a ela feita pelo médico assistente de uso off label desse fármaco. Controle de consumo que visa a evitar abusos na utilização não desautorizado pelo conjunto probatório reunido aos autos. 5. Foge aos padrões que garantem qualidade, segurança e eficácia a prescrição feita em relatório médico subscrito pelo médico assistente porque não atendida a indispensável metodologia de controle a simples e rasa indicação de novos estudos com resultados favoráveis. Falta análise fundada em ensaios clínicos afirmativos da afirmada eficácia e segurança; falta revisão bibliográfica de utilização do fármaco prescrito. Recomendação precária que afasta a possibilidade de imposição à empresa operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento postulado, nos termos dos artigos 10, § 6o, e 12, II, alíneas "c" e "g", da Lei 9.656/98. 6. Recusa efetivada com atenção aos limites normativos e, portanto, em regular exercício de direito. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar não reconhecido. Dano moral não configurado. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1790547, 07043476020238070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, a autora terá um agravamento de seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie realização de tratamento adjuvante de quimioterapia com docetaxel 40mg/m2 e carboplatina AUC 2 a cada 14 (quatorze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC aplica-se à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. O autor é consumidor porquanto beneficiário de contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatário final e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Conforme laudo médico, o agravado-autor foi diagnosticado com Adenocarcinoma de próstata, tipo acinar usual (id. 196433873, autos originários). O médico assistente, Dr. Rodrigo Canto Nery, solicitou tratamento de quimioterapia para Docetaxel 40mg/m2 + Carboplatina AUC 2 a cada 14 dias (Prosty adaptado) (id. 196433875, autos originários). A agravante-ré negou a solicitação ao fundamento de que o tratamento quimioterápico requerido não está em conformidade com a bula do medicamento, não sendo indicado para o tratamento de câncer de próstata (id. 196433876, autos originários). Compulsando os autos, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à natureza do contrato. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Além disso, em relação ao fornecimento do medicamento solicitado pelo médico assistente, a ausência de previsão expressa na bula do fármaco de que pode ser utilizado para o tratamento de carcinoma de próstata, por si só, não invalida sua eficácia, não competindo ao plano de saúde decidir qual o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, diante das provas apresentadas, verifica-se que está evidenciada a probabilidade do direito do agravado-autor. O perigo iminente de dano também está presente, pois a interrupção do tratamento, determinado pelo médico assistente, poderá aumentar o risco de progressão da doença e causar a morte do agravado-autor. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora